Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTUITO DE BENEFICIAR O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. A Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas à condenação ou inexistência dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça foram comprovadas por meio das provas produzidas nos autos, que se mostraram coesas, robustas e idôneas, de modo que é inviável a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.
4. As declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e no formulário de avaliação de risco, logo após a prática dos crimes, foram corroboradas pela prova testemunhal e documental, devendo ser prestigiadas em detrimento daquela apresenta em Juízo, sobretudo por ser claro o intuito da vítima de amenizar as consequências dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
5. O crime de ameaça é evidenciado no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07013737020218070017 1679988, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023.